Tribunal: TJDFT
Processo: 0752130-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752130-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, JOSE MACEDO BEZERRA, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a juntada de procuração atualizada, no qual os agravante alegam ser incabível tal determinação. Verifica-se, contudo, que não tendo sido requerida a concessão de efeito suspensivo, o processo manteve seu trâmite e os agravantes cumpriram a determinação do juízo e apresentaram procurações atualizadas. Desta forma, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 14:38:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador